Tribunal: TJDFT
Processo: 0725136-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No PROCESSO: 0725136-88.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE AGUAS CLARAS-DF RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de procedimento denominado de Conflito de Jurisdição, suscitado pela ilustre representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face do JUÍZO DO JUIZADO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE AGUAS CLARAS-DF (autos n. 0003684-36.2018.8.07.0020). O interessado Edmar Pereira de Moura foi denunciado como incurso no artigo 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006, conduta, em tese, praticada no dia 30-maio-2018. Os autos foram, inicialmente, distribuídos para o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF. A denúncia foi recebida no dia 1o-abril-2019 (ID 17996450 – pag. 78 e 79). No dia 7-setembro-2019, a eminente autoridade judiciária declinou da competência para um dos Juizados de Violência Doméstica Contra a Mulher de Brasília/DF, ao argumento de que o delito teria se consumado na residência da testemunha, situada na EQRSW – Sudoeste. Os autos foram encaminhados ao Juízo do 3o Juizado de Juizados de Violência Doméstica Contra a Mulher de Brasília. A douta Defensoria Pública requereu a instauração do conflito de competência alegando, em síntese: (...) após o encerramento da instrução e a apresentação de alegações finais pelas partes, quando os autos foram conclusos para julgamento, o magistrado, em decisão de id 54886971, reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, declinando par um dos Juízos da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília. No entanto, a decisão proferida pelo douto magistrado violou o entendimento jurisprudencial, notadamente do nosso Tribunal de Justiça. A eminente autoridade judiciária do 3o Juizado de Juizados de Violência Doméstica Contra a Mulher de Brasília INDEFERIU o pedido de instauração de conflito negativo de competência formulado pela douta Defesa. Todavia, o Ministério Público (ID 17996450, pags. 173-177), suscitou conflito negativo de competência “(...) nos termos do art. 116 e seguintes do Código de Processo Penal, de modo que a competência para o julgamento do feito seja declarada em favor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, retornando os autos assim para aquele Juízo. Requer sejam os autos encaminhados ao E. TJDFT, para julgamento. Acaso eventualmente este juízo não acolha o conflito, requer sejam declinadas as razões.” A eminente autoridade judiciária do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília determinou a remessa dos autos a esta egrégia Corte para que seja dirimido o conflito negativo de competência suscitado pelo douto Ministério Público. É o relatório. Decido. O artigo 114 do Código de Processo Penal preconiza que haverá conflito de jurisdição: “I- quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso; II- quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processo.” A eminente autoridade judiciária do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, ao apreciar o pedido de instauração de conflito negativo de competência formulado pela douta Defensoria Pública, aduziu que: “A instauração do conflito de competência não é prerrogativa exclusiva do Juiz, como se verifica no art. 115, incisos I e II, do CPP. Dessa forma, e considerando que a decisão que declinou a competência é de minha lavra e as razões ora apresentadas pela Defesa e secundadas pelo Ministério Público são insuficientes para infirmar a convicção lá adotada, INDEFIRO o pedido de instauração de conflito negativo de competência.” Portanto, não há formação de conflito se os juízos não divergirem quanto à competência para o julgamento da lide. O conflito que se deu foi entre JUÍZO DO JUIZADO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE AGUAS CLARAS-DF e a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BRASÍLIA - DF, todavia, não é apto a autorizar a instauração de conflito de jurisdição, uma vez que não ocorreu divergência entre os juízos quanto à competência para julgar a lide. Neste sentido: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NOVO ENCAMINHAMENTO POSTERIOR DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA AINDA NÃO FORMADO. INEXISTÊNCIA TAMPOUCO DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL VIGENTE. 1. Não se configura conflito de atribuições se a discordância é instaurada entre o magistrado que declina da competência para o inquérito policial, em decisão judicial típica, e o agente ministerial do novo foro. 2. A deliberação de encaminhamento do inquérito a outra jurisdição é compreendida como decisão de arquivamento indireto do inquérito naquele juízo, não podendo o agente ministerial do novo foro diretamente declinar da competência. 3. Pendente decisão de um juiz declinando da competência, apenas por decisão do novo juízo poderá o inquérito ser deslocado e configurado, se o caso, o conflito de competência. 4. Não conhecido do conflito e determinado o encaminhamento do inquérito para o que o magistrado aceite sua competência ou suscite o pertinente conflito. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no CAt 187/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 11/09/2014) CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. MPF E JUIZ FEDERAL. IPL. MOVIMENTAÇÃO E SAQUES FRAUDULENTOS EM CONTA-CORRENTE DA CEF POR MEIO DA INTERNET. MANIFESTAÇÃO DO MPF PELA DEFINIÇÃO DA CONDUTA COMO FURTO MEDIANTE FRAUDE E DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O LOCAL ONDE MANTIDA A CONTA-CORRENTE. INTERPRETAÇÃO DIVERSA DO JUÍZO FEDERAL, QUE ENTENDE TRATAR-SE DE ESTELIONATO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. ARQUIVAMENTO INDIRETO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. PRECEDENTES DA 3A. SEÇÃO DESTA CORTE. PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A 3a. Seção desta Corte definiu que configura o crime de furto qualificado pela fraude a subtração de valores de conta corrente, mediante transferência ou saque bancários sem o consentimento do correntista; assim, a competência deve ser definida pelo lugar da agência em que mantida a conta lesada. 2. Inexiste conflito de atribuição quando o membro do Ministério Público opina pela declinação de competência e o Juízo não acata o pronunciamento; destarte, não oferecida a denúncia, em razão da incompetência do juízo, opera-se o denominado arquivamento indireto, competindo ao Juiz aplicar analogicamente o art. 28 do CPP, remetendo os autos à 2a. Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Precedentes do STJ. 3. A hipótese igualmente não configura conflito de competência, ante a ausência de pronunciamento de uma das autoridades judiciárias sobre a sua competência para conhecer do mesmo fato criminoso. 4. Conflito de atribuição não conhecido. (CAt 222/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2011, DJe 16/05/2011) (grifos nossos) DIANTE DO EXPOSTO, não conheço do incidente, por não se tratar de CONFLITO DE JURISDIÇÃO. 2. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator